Tribunal: STJ
Processo: 0013489-76.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30959 - DF (2025/0013489-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADOS
: SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - RJ190130
BIANCA FIGUEIRA SANTOS - RJ212514
CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA - RJ147117
FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA - RJ240410
DEIWISON SOUSA MACHADO - RJ237733
MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO - RJ165559
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: COMANDANTE DA MARINHA
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO PRATICADO PELO COMANDANTE DA
MARINHA. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ART. 105, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na espécie em análise, o ato apontado como coator não é da lavra do Comandante
da Marinha, mas editado pela Diretoria de Comunicações e Tecnologia da
Informação da Marinha. Desse modo, é manifesta a incompetência desta Corte para
conhecer da ação mandamental, tendo em vista a ilegitimidade passiva da
autoridade apontada como coatora.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/05/2025
14/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze,
Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47483768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: cb8b2344-cdfc-485d-b193-03ab88c74ae5

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47483768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: cb8b2344-cdfc-485d-b193-03ab88c74ae5

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30959 - DF (2025/0013489-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADOS
: SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - RJ190130
BIANCA FIGUEIRA SANTOS - RJ212514
CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA - RJ147117
FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA - RJ240410
DEIWISON SOUSA MACHADO - RJ237733
MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO - RJ165559
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: COMANDANTE DA MARINHA
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO PRATICADO PELO COMANDANTE DA
MARINHA. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ART. 105, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na espécie em análise, o ato apontado como coator não é da lavra do Comandante
da Marinha, mas editado pela Diretoria de Comunicações e Tecnologia da
Informação da Marinha. Desse modo, é manifesta a incompetência desta Corte para
conhecer da ação mandamental, tendo em vista a ilegitimidade passiva da
autoridade apontada como coatora.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
mandado de segurança.
Sustenta o agravante, em suma, que "o Comandante da Marinha, como
Comandante em Chefe da Força, Chefe do Almirantado ao qual todos os Almirantes,
Comandantes, Oficiais e Praças se subordinam, detém SIM capacidade e poder para
desfazimento dos atos hostis que inviabilizam o exercício profissional do Advogado/Agravante
/Impetrante, bastando para isso, uma simples ordem a seus subordinados" (fl. 262).
Documento eletrônico VDA47107608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:18
Código de Controle do Documento: 8861035b-6e28-4b2d-8bee-921e7227d0fd

Aduz que, "apesar de o Comandante da Marinha não ser o responsável direto pelo
ato coator, ele é responsável direto pelos atos de seus subordinados/agentes e detém plena
capacidade para seu desfazimento, bastando, para isso, que ele determine uma simples ordem a
seus subordinados que estão impedindo um Advogado de exercer seu mister e atuar em defesa
dos jurisdicionados militares" (fls. 262/263).
Pleiteia que "o presente recurso seja recebido e processado para que, havendo ou
não retratação da Decisão que indeferiu monocraticamente a Inicial do mandamus, seja
submetido com ou sem as Contrarrazões do Agravado/Impetrado ao Colegiado da Colenda
Primeira Seção desse Egrégio Tribunal da Cidadania, dando-se seguimento ao Mandado de
Segurança, conforme art.1.021/CPC2015 e arts.258 e 259 do RISTJ, na esperança de assegurar
ao Advogado/Impetrante o pleno exercício profissional da Advocacia nas OM subordinadas ao
Comandante da Marinha" (fl. 263).
É o relatório.
VOTO

Estabelece o art. 105, I, "b", da Constituição Federal, compete ao Superior
Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, "os mandados de segurança (...) contra
ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do
próprio Tribunal".
Além disso, nos termos do § 3o do art. 6° da Lei n. 12.016/2009, "considera-se
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a
sua prática".
Consoante consignado na decisão ora agravada, na espécie em análise o ato
apontado como coator não é da lavra do Comandante da Marinha, mas editado pela Diretoria de
Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha. Desse modo, é manifesta a
incompetência desta Corte para conhecer da ação mandamental, tendo em vista a ilegitimidade
passiva da autoridade apontada como coatora.
Nesse sentido, confiram-se precedentes da Seção de Direito Público do Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. FILHA DE MILITAR. PENSÃO. PRORROGAÇÃO DO
BENEFÍCIO
ATÉ
A
CONCLUSÃO
DE
CURSO
SUPERIOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE DA MARINHA.
1. A ação mandamental exige a demonstração, de plano, da existência do ato
ilegal ou abusivo atribuído à autoridade impetrada. Na espécie, contudo, a
petição inicial não atribui tal prática ao Comandante da Marinha nem a
qualquer outra autoridade mencionada no art. 105, inc. I, "b", da Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA47107608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:18
Código de Controle do Documento: 8861035b-6e28-4b2d-8bee-921e7227d0fd

2. A impetração, na verdade, volta-se contra o indeferimento, pelo Diretor do
Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha - SIPM, do pleito de
manutenção da pensão militar da autora até a conclusão do curso universitário.
3. Segurança denegada, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade
passiva da autoridade apontada como coatora (arts. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016
/2009, e 267, inc. VI, do Código de Processo Civil).
(MS n. 12.010/DF, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2013
31/5/2013

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO INFIRMA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ,
APLICADA POR ANALOGIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA
OMISSÃO IMPUTADA À AUTORIDADE INDIGITADA COATORA.
INEXISTÊNCIA. ATO JUDICIAL CONTRA O QUAL CABE RECURSO
COM EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula 182
/STJ.
2. Inexistência de prova pré-constituída da omissão imputada ao Comandante
da Marinha de Guerra do Brasil, que, ademais, não tem competência para
determinar a suspensão de processo judicial que tramita no Tribunal Regional
Federal da 2a Região.
3. É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão judicial
da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Inteligência do art. 5o da Lei
12.016/09.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no MS n. 15.596/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/2/2011
18/2/2011

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47107608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:18
Código de Controle do Documento: 8861035b-6e28-4b2d-8bee-921e7227d0fd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.959 / DF
Número Registro: 2025/0013489-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADOS : SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - RJ190130
BIANCA FIGUEIRA SANTOS - RJ212514
CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA - RJ147117
FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA - RJ240410
DEIWISON SOUSA MACHADO - RJ237733
MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO - RJ165559
IMPETRADO : COMANDANTE DA MARINHA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITO DE ACESSO À
INFORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADOS : SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - RJ190130
BIANCA FIGUEIRA SANTOS - RJ212514
CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA - RJ147117
Documento eletrônico VDA47458281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:51
Código de Controle do Documento: b8f57eb6-5e42-4128-8567-4ca161f5ca30

FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA - RJ240410
DEIWISON SOUSA MACHADO - RJ237733
MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO - RJ165559
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : COMANDANTE DA MARINHA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze,
Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:51
Código de Controle do Documento: b8f57eb6-5e42-4128-8567-4ca161f5ca30